Tribunal: TJPA
Processo: 0803206-11.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803206-11.2018.8.14.0028

APELANTE: JASON DO NASCIMENTO MENDONCA NETO

APELADO: ANADSON MACIEL CARDOSO, ANA CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
N. 0803206-11.2018.8.14.0028

EMBARGANTES: ANADSON MACIEL CARDOSO e ANA CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA CARDOSO

ADVOGADO: ALLAN AUGUSTO LEMOS DIAS - OAB/PA N. 12.089

EMBARGADO: JASON DO NASCIMENTO MENDONÇA NETO

ADVOGADO: RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA - OAB/PA N. 7.911-B

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Necessidade de correção de erro material. Erronia na indicação do Id. dos documentos a serem excluídos;

2.
Recurso conhecido e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARARAÇÃO EM APELAÇÃO
, interposta por
ANADSON MACIEL CARDOSO
e
ANA CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA CARDOSO
(Id. 18534846)
,
inconformados com o Acórdão Id. 18354777, que conheceu dos Embargos de Declaração interpostos por JASON DO NASCIMENTO MENDONÇA NETO e pelos embargantes, dando parcial provimento ao primeiro no sentido de determinar o INPC como índice de correção monetária sobre os valores a serem devolvidos pelos autores/apelados/embargados e parcial provimento ao segundo para determinar a exclusão do bojo do acórdão id 16934935 dos documentos id 16795943 - pág. 1-2 e determinar a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária desde a ocupação do imóvel até a devolução aos autores, mantendo os demais termos da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.

Em suas razões recursais (Id. 18534846), os embargantes aduzem erro material na determinação de exclusão dos documentos Id. 16795943, devendo ser excluídos o documento Id. 16616738.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 19304205).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1022, CPC), tempestivo (art. 1023, CPC) e não se submetem ao recolhimento de preparo, razão pela qual, conheço dos embargos.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material
da decisão.

Os embargantes aduzem erro material na determinação de exclusão dos documentos Id. 16795943, devendo ser excluídos, na verdade, o documento Id. 16616738.

Assiste razão aos embargantes.

Da análise do acórdão embargado verifica-se, de fato, a necessidade de correção do erro material apontado, ante o equívoco na juntada dos documentos de Id. 16616738, devendo, portanto, ser mantidos no bojo os documentos Id. 16795943.

Isto posto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para corrigir o erro material e determinar a exclusão do documento Id. 16616738, mantendo-se nos autos o de Id. 16795943

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/06/2024